Tribunal: TJSP
Processo: 0049027-98.2013.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA – Cabimento da incidência de juros moratórios entre a conta de liquidação e a inscrição do precatório – Entendimento definido pelo STF no julgamento do RE no 594.116 (Tema no 96) – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000042811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
0049027-98.2013.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é agravado ANTONIO
ARÉZIO EUZÉBIO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No: 35.221
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 0049027-98.2013.8.26.0000
COMARCA: TAUBATÉ
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. JOÃO CARLOS GERMANO
AGRAVANTE: INSS
AGRAVADO: ANTONIO ARÉZIO EUZÉBIO
EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA Cabimento da incidência
de juros moratórios entre a conta de liquidação e a
inscrição do precatório Entendimento definido pelo
STF no julgamento do RE no 594.116 (Tema no 96)
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r.
decisão que, em execução acidentária movida por Antonio Arézio Euzébio
contra o INSS, homologou as contas apresentadas pela contadoria referentes
ao valor do débito remanescente.
Pretende o agravante a reforma da decisão. Sustenta que
não devem incidir juros de mora entre a data da conta e a data da expedição do
precatório. Tece considerações a respeito da matéria, mencionando
jurisprudência que reputa respaldar sua pretensão.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ação acidentária.
É o relatório.
Primeiramente, cabe registrar que, em sede de recurso
especial, o STJ, por decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, deu
provimento ao recurso autárquico para afastar a deserção decretada no
acórdão recorrido (fls. 161/162).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Assim, diante dessa decisão, é de se proceder ao exame
do recurso do INSS.
Trata-se de ação acidentária em fase de execução, em que
se discutem diferenças de pagamento de precatório.
Anote-se, desde já, que o recurso não aborda a questão
relativa à correção monetária, cingindo-se a matéria devolvida ao período de
incidência dos juros moratórios.
E quanto a esse ponto, importa consignar que, divergindo
de alguns integrantes desta Câmara, sempre defendi a tese no sentido de não
haver incidência de juros moratórios entre a conta de liquidação e a inscrição
do precatório, desde que observado o prazo para pagamento, disciplinado,
atualmente, pelo art. 100, § 5o, da Constituição Federal, o que a meu ver não
contrariava a orientação consubstanciada na Súmula Vinculante no 17 do STF.
Destacava, a propósito, algumas ementas de julgamentos
proferidos pelo Supremo Tribunal Federal e também a orientação do Superior
Tribunal de Justiça, sedimentada em sede de recurso especial repetitivo (REsp
1.143.677/RS, Corte Especial, rel. Min. Luiz Fux, j. em 02/12/2009, DJe de
04/02/2010).
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal veio a pôr fim ao
debate por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 579.431, com
repercussão geral reconhecida (Tema no 96), aprovando a tese segundo a qual
“incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da
requisição ou do precatório”.
O respectivo acórdão transitou em julgado em 16/08/2018.
Dentro desse quadro, nada mais resta a discutir, curvando-
me, pois, a essa nova orientação.
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço do recurso,
negando-lhe provimento.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital